Tribunal: TJMT
Processo: 1020741-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1020741-95.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Prescrição, Prescrição e Decadência, Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relatora:
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
E DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGOR ORTIZ MACHADO - CPF: 004.527.360-05 (ADVOGADO), NATIELI GOMES PEREIRA - CPF: 934.517.681-00 (AGRAVANTE), ELEN APARECIDA SOUZA DE PAULA - CPF: 957.905.601-30 (ADVOGADO), 1a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (AGRAVADO), DESEMBARGADORES DA 1a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. FORAM CONVOCADOS PARA JULGAMENTO DO PRESENTE FEITO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES GUIOMAR TEODORO BORGES E SERLY MARCONDES ALVES, EM FACE DO IMPEDIMENTO DOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRCIO VIDAL E HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 1o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AÇÃO MANDAMENTAL CONTRA ATO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Constatada a ausência de pressuposto autorizador da utilização anômala do
mandamus
como meio de impugnação de ato jurisdicional, consubstanciada na teratologia, por ilegalidade ou abuso de poder, da decisão objurgada, o indeferimento da petição inicial é medida impositiva.

2. Agravo não provido, decisão mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Colenda Turma:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO”
interposto por
NATIELI GOMES LEAL
em face da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

O agravante sustenta que “(...) a ilegalidade do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo é premente, estando amplamente demonstrados na ação de mandado de segurança, razão pela qual a Agravante interpõe o presente Recurso de Agravo Interno para fins de recebimento da Ação de Mandado de Segurança pela egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e seu processamento, com o fim de conceder a liminar pleiteada, e, no mérito, a segurança vindicada” (
sic
– ID. 150793696 - Pág. 11).

Quanto ao cabimento, esclarece que “(...) inexiste recurso cabível do acórdão que indefere recurso de agravo de instrumento com efeito suspensivo, e porque presente ilegalidades no acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que não reconheceu as alegações formuladas pela Agravante no recurso de Agravo de Instrumento (...)” (
sic
– ID. 150793696 - Pág. 14), violando, na sua concepção, o princípio da razoável duração dos processos, da legalidade, e da tipicidade.

Lado outro, insiste que “(...) resta demonstrada a pertinência da ação de mandado de segurança com o fim de combater decisão judicial contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo, de modo que a ação mandamental não é possível somente na hipótese de decisão teratológica como fundamentou a Exca. Desa. Relatora ao indeferir liminarmente a ação proposta” (
sic
– ID. 150793696 - Pág. 18).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão singular recorrida e seja dado prosseguimento ao
mandamus.

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 154760165).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
IGOR ORTIZ MACHADO – OAB/MT No 16938-A.

MANIFESTAÇÃO:

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL):

Desembargadora relatora,

Permita-me a palavra antes de prosseguirmos.

Pelo que ficou delineado neste julgamento, eu, a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos e a Desembargadora Maria Erotides Kneip que participamos do acórdão que é objeto do mandado de segurança.

Se nós participamos do julgamento, somos julgadores e a insurgência do mandado de segurança é contra esse acórdão, penso que estamos impedidos de participar do julgamento.

Se estamos impedidos no mandado de segurança, obviamente que isso atrai o impedimento também para este presente agravo interno.

Gostaria de fazer essa colocação e, no caso, teríamos que suspender o julgamento e convocar 02 (dois) membros para o julgamento.

Atualmente quem está fazendo parte desta Turma de Câmaras é tão somente eu e a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos e então posteriormente dar continuidade ao julgamento.

MANIFESTAÇÃO:

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL):

Conforme dito pelo Desembargador Márcio Vidal, eu e ele fizemos parte do acórdão ora discutido, estaríamos impedidos, não haveria quórum para o julgamento e teríamos que convocar mais 02 (dois) membros para julgar este processo.

MANIFESTAÇÃO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Neste caso, vamos suspender o julgamento e convocar mais 02 (dois) membros para julgar este processo, de acordo com o mencionado pelo Desembargador Márcio Vidal e a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Adiado o julgamento para a convocação de mais 02 (dois) membros para julgar este processo, tendo em vista a ausência de quórum.

Agradeço a participação do digno advogado, porque no momento em que ele estava fazendo a sustentação oral é que veio a luz o nosso impedimento, motivo pelo qual agora fazemos nossa manifestação.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
IGOR ORTIZ MACHADO – OAB/MT No 16938-A.

Obrigado Excelências, boa tarde.

SESSÃO DE 12 DE ABRIL DE 2023:

VERIFICADO O IMPEDIMENTO DOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRCIO VIDAL E HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, A RELATORA SUSPENDEU O JULGAMENTO PARA DETERMINAR A CONVOCAÇÃO DE 2 (DOIS) MEMBROS.

SESSÃO DE 01 DE JUNHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AÇÃO MANDAMENTAL CONTRA ATO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Constatada a ausência de pressuposto autorizador da utilização anômala do
mandamus
como meio de impugnação de ato jurisdicional, consubstanciada na teratologia, por ilegalidade ou abuso de poder, da decisão objurgada, o indeferimento da petição inicial é medida impositiva.

2. Agravo não provido, decisão mantida.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
IGOR ORTIZ MACHADO – OAB/MT No 16938-A.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Colenda Turma:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO”
interposto por
NATIELI GOMES LEAL
em face da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

O agravante sustenta que “(...) a ilegalidade do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo é premente, estando amplamente demonstrados na ação de mandado de segurança, razão pela qual a Agravante interpõe o presente Recurso de Agravo Interno para fins de recebimento da Ação de Mandado de Segurança pela egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e seu processamento, com o fim de conceder a liminar pleiteada, e, no mérito, a segurança vindicada” (
sic
– ID. 150793696 - Pág. 11).

Quanto ao cabimento, esclarece que “(...) inexiste recurso cabível do acórdão que indefere recurso de agravo de instrumento com efeito suspensivo, e porque presente ilegalidades no acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que não reconheceu as alegações formuladas pela Agravante no recurso de Agravo de Instrumento (...)” (
sic
– ID. 150793696 - Pág. 14), violando, na sua concepção, o princípio da razoável duração dos processos, da legalidade, e da tipicidade.

Lado outro, insiste que “(...) resta demonstrada a pertinência da ação de mandado de segurança com o fim de combater decisão judicial contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo, de modo que a ação mandamental não é possível somente na hipótese de decisão teratológica como fundamentou a Exca. Desa. Relatora ao indeferir liminarmente a ação proposta” (
sic
– ID. 150793696 - Pág. 18).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão singular recorrida e seja dado prosseguimento ao
mandamus.

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 154760165).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
em MANDADO DE SEGURANÇA em face da decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial, com espeque no art. 10, da Lei n.o 12.016/2009, e, nos termos do art. 485, VI, do CPC, julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Ressai dos autos que a agravante NATIELI GOMES PEREIRA ajuizou
“Ação de Anulação de Auto de Infração com pedido liminar” (Proc. n.o 1011196-12.2021.8.11.0040),
em trâmite perante o Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, requerendo a antecipação da tutela de urgência “(...) com o fito de suspender a exigibilidade do débito decorrente do Auto de Infração n°. 1353, com a suspensão do processo administrativo ambiental n°. 194491/2014, e do respectivo auto de infração n°. 1353 e da Decisão Administrativa n°. 2951/SGPA/SEMA/2019, bem como a suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n°. 2021124721 e da execução fiscal n° 1001975-07.2021.8.11.0007, e que seu nome seja retirado do cadastro de maus pagadores – protesto, caso tenha havido” (cf. ID. 147029171 - Pág. 22).

E, contra a decisão de indeferimento do pedido de liminar, foi interposto recurso de
Agravo de Instrumento registrado sob o n.o 1003278-43.2022.8.11.0000,
o qual, por unanimidade, foi desprovido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Confira-se a ementa:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL – COMPROVAÇÃO – INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE DEMONSTRADA – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIROS – IRRELEVÂNCIA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS NÃO APRECIADOS NO DECISUM RECORRIDO – DESPROVIMENTO.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.

Comprovado que a parte Recorrente descumpriu o Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal, mostra-se correta a lavratura do Auto de Infração, especialmente porque inexistem dúvidas da prática da lesão ambiental.

A alienação da propriedade rural a terceiros não afasta a obrigação do antigo proprietário reparar o dano, porque a obrigação, no caso, tem natureza
propter rem
, podendo o Poder Público escolher de quem cobrá-la.

Os argumentos trazidos no Recurso que

não fazem parte da decisão recorrida não podem ser objeto de apreciação, para evitar supressão de instância.

(N.U 1003278-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

Como é cediço, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, dirigido contra o ato concreto, praticado por autoridade, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Ademais, é certo que a impetração da ação mandamental contra o ato judicial, conforme o entendimento jurisprudencial, exige
a presença cumulativa
de 03 (três) requisitos, a saber:
a)
inexistência de instrumento recursal idôneo;
b)
não formação da coisa julgada;
c)
ocorrência de teratologia, ou flagrante ilegalidade, ou abuso de poder, na decisão atacada.

Nessa esteira, tem-se que a admissão do
mandamus
para impugnar decisão judicial somente se mostra viável quando a decisão não foi passível de impugnação por via própria e o seu conteúdo jurídico for flagrantemente equivocado, seja por manifesta ilegalidade, seja por abuso de poder, já que se trata de medida excepcional.

Essa é, aliás, a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, “(...) a via estreita do
writ
não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, que inexiste no caso presente” (AgInt no MS 24.358/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 30.11.2018).

Nesse contexto, a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial somente é possível quando esta for teratológica, ou seja, completamente dissociada da legalidade, porque não se pode utilizar deste remédio constitucional como sucedâneo recursal.

Logo, em que pesem aos argumentos expostos pela agravante, não há falar em reforma do
decisum
, pois, conforme exposto alhures, “(...) a jurisprudência das cortes superiores consolidou-se no sentido da excepcionalidade do controle das decisões judiciais pela via do mandado de segurança, restringindo seu cabimento às hipóteses de ilegalidade patente ou teratologia manifesta.” (RMS 66.734/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22.02.2022, DJe 25.02.2022).

Na hipótese dos autos, conforme consta da decisão ora agravada, não se verifica a presença de teratologia no acórdão impugnado, isto é, a fundamentação decisória daquele julgado não pode ser, de acordo com a jurisprudência do STJ, “tida por absurda, impossível juridicamente” (AgRg no MS 25.711/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 01.02.2021, DJe 30.03.2021), até porque o raciocínio decisório partiu de motivação clara e consistente, embora dissonante da pretensão da parte impetrante.

Por conseguinte, conclui-se que a decisão indeferitória deve ser mantida, porque, embora não tenha ocorrido à formação de coisa julgada e, até mesmo, diante da inexistência de instrumento recursal idôneo, não se revela teratológica, não sendo preenchidos
todos

os requisitos legais necessários à admissão do MS para questionar decisão judicial.

Ademais, da detida análise do agravo interno, verifica-se que as razões lançadas na peça recursal tão só repisam o quanto já alegado na petição inicial do
writ,
de modo que não trazem qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente e capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão então adotada pelo não cabimento da ação constitucional.

Se não bastasse, a via mandamental não é adequada para veicular típica pretensão recursal e, neste caso, com a impetração a parte agravante almeja a correção de alegado erro de julgamento. Ademais, como se sabe, o mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falha da prestação jurisdicional.

Assim, outra solução não resta à espécie senão o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 10, da Lei n.o 12.016/2009, que assim dispõe:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

Diante da fundamentação supra, é manifestamente inadmissível a ação mandamental, uma vez que o STJ e este Sodalício já firmaram entendimento no sentido do não cabimento do remédio heroico como sucedâneo recursal, haja vista que este visa a proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizado de forma substitutiva, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL.

1. "A orientação desta Corte é pacífica sobre o descabimento de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de Relator desta Corte Superior, a menos que neles se possa divisar flagrante e evidente teratologia" (AgRg no MS 21.096/DF, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/4/2017)

2. A ausência de demonstração de ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada pela via mandamental leva ao necessário indeferimento da petição inicial.

3. Agravo Interno improvido. (AgInt no MS n. 28.249/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022)(grifo nosso)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – MANUTENÇÃO - AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO COMBATIDADE – SUCEDÂNEO RECURSAL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- É incabível mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso (Súmula 267 do STF).
Constatada a ausência de pressuposto autorizador da utilização anômala do
mandamus
como meio de impugnação de ato jurisdicional, consubstanciada na teratologia, por ilegalidade ou abuso de poder, da decisão objurgada, a denegação da segurança é medida impositiva.

2– Recurso conhecido e desprovido.(N.U 1023264-80.2022.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023)(grifo nosso)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUE A AÇÃO MANDAMENTAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MANDAMUS IMPETRADO EM VIRTUDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 267 DA SÚMULA DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

1- “A jurisprudência das cortes superiores consolidou-se no sentido da excepcionalidade do controle das decisões judiciais pela via do mandado de segurança, restringindo seu cabimento às hipóteses de ilegalidade patente ou teratologia manifesta.” (RMS 66.734/SP). Na hipótese, não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica que, de acordo com a jurisprudência do STJ, é “aquela tida por absurda, impossível juridicamente.” (AgRg no MS 25.711/DF), pois a decisão está fundamentada com motivação clara.

2- De acordo com o Enunciado Sumular 267 do STF, "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". No caso, o Mandado de Segurança foi impetrado em virtude de decisão unipessoal do Relator de Reclamação e, se não bastasse a possibilidade de o Agravante opor Embargos de Declaração contra aquela decisão, poderia, caso desejasse, interpor Recurso de Agravo Interno para análise da matéria ao colegiado específico. (N.U 1021744-22.2021.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE – EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ E STF.
É inadmissível a impetração da ação mandamental contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator da Corte, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade (AgRg no MS 21.247/DF). (
N.U 1010079-14.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)(grifo nosso)

Por fim, urge frisar que, neste momento, não se está firmando que a interpretação dada pelo decisório impugnado ao direito invocado pelas partes se encontra correta ou é a mais adequada à espécie, mas apenas que está longe de se considerar como teratológica.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, para manter incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3° VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (CONVOCADA):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023